Tribunal: TJSP
Processo: 2199815-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – ITBI – Exercício de 1990 - Município de São Paulo – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula 314 do STJ – Recurso provido.